Tribunal: STF
Processo: Rcl 71753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTEDIMENTO FIRMADO NAS ADIS 3.360/DF E 4.109/DF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamante preso temporariamente em razão da suposta prática de crimes contra a dignidade sexual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, esta SUPREMA CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º, da Lei 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária, não violadas no presente caso. 



    4. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE. O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.